Tribunal: TJSP
Processo: 3005644-02.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O furto pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Penas modificadas. Primeira fase. Acréscimo de apenas 1/6, pelos maus antecedentes. Segunda fase. Ficam aumentadas de mais 1/6, pela reincidência. Terceira fase.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O furto pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Penas modificadas. Primeira fase. Acréscimo de apenas 1/6, pelos maus antecedentes. Segunda fase. Ficam aumentadas de mais 1/6, pela reincidência. Terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
4-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP).
5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5). Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.